Tribunal: TJDFT
Processo: 0747985-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DISCUTIDA. SUSPENSÃO DA DEMANDA. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075.
1. Agravo Interno tirado de decisão que determina o sobrestamento da ação de liquidação provisória até julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075 STF), ou ulterior determinação das Cortes Superiores.
2. A discussão do agravo diz respeito à competência territorial e à extensão dos efeitos da sentença da Ação Civil Pública no 94.008514.
3. No Supremo Tribunal Federal tramita o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. No referido RE foi determinada a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional.
4. Mesmo que a controvérsia sobre a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 tenha sido afetada ao rito dos recursos repetitivos, esse fato não impede o julgamento do presente agravo.
5. Deu-se parcial provimento ao Agravo Interno.
6. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.